Tribunal: STF
Processo: ARE 1355799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. OUTROS MEIOS DE PROVAS DISPONÍVEIS. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4° DO ART. 33 DA LEI N.° 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM QUE ESTAVAM AS DROGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. A Lei n.° 9.296/1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição da República, admite a interceptação de comunicação telefônica para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, desde que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis, bem como o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (art. 2° da Lei n.° 9.296/1996).



    2. Não há que se falar em nulidade da interceptação da comunicação telefônica realizada, uma vez que restaram preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora, como restou devidamente fundamentada a decisão que a autorizou.



    3. O tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006, engloba, como tráfico, a conduta de "ter em depósito, transportar, guardar, ainda que gratuitamente" substância entorpecente.



    4. Afasta-se a alegação de inexigibilidade de conduta diversa quando ao relatar o nome do verdadeiro proprietário das drogas, receberia o delator a devida proteção policial.



    5. A palavra dos policiais, corroborada pelas demais provas constantes dos autos, afigura-se suficiente para a condenação tanto por tráfico e como de associação para o tráfico.



    6. "Não comprovada satisfatoriamente a ilicitude da coisa (veículo) encontrada na posse do réu, não subsiste a condenação pelo crime de receptação, o qual exige, ademais, que se tenha ciência da origem ilícita da coisa, o que não se comprovou nos autos". (Acórdão 1031465, 20160110695074APR, Relator: MARIA IVATONIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 190/208.)



    7. Nos termos do enunciado da Súmula n.° 630 do Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".



    8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente